Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. REDE DE DROGARIAS. ALEGAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Na hipótese, sequer foi oportunizado especificação de provas, embora a parte ré já houvesse sinalizado na peça de resposta a necessidade de dilação probatória para comprovação de fatos impeditivos do direito do autor alegados. Por sua vez, a conclusão de que não houve impugnação específica não coaduna com a matéria de defesa trazida em contestação, na qual restou nitidamente questionada, como um todo, a cobrança promovida.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.